Tribunal: CARF
Processo: 11020.000191/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000191/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.461 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SÉRGIO BOEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal competente desmembre
os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000191/2011-59
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 19/23), referente ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme demonstrativo
abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
5.966,04
Multa de Ofício (passível de redução)
4.474,53
Juros de Mora (calculados até 30/12/2010)
1.628,13
Valor do Crédito Tributário Apurado
12.068,70
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 20/21), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal
Rendimento recebido (R$)
Rendimento Declarado (R$)
Rendimento Omitido (R$)
IRRF (R$)
25.690,52
0,00
25.690,52
962,72
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; art. 28 da Lei no 10.833/03; arts. 43 e 718,
do RIR/99.
1.1.2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Beneficiário – CPF no
Fonte Pagadora – CNPJ no
Rendimento Omitido
IRRF s/ omissão
567.479.930-04
29.979.036/0001-40
R$ 6.478,80
R$ 0,00
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o, e §§, e 8o,da Lei no 7.713/88; arts.1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 45 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08, junto com os documentos de
fls. 09/17 alegando, em síntese, que:
- o contribuinte recebeu a importância de R$ 32.090,52 na data de 29/03/2007, em face
do depósito efetuado pelo INSS, referente a ação de revisão de benefício, tendo sido
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

retida a importância de R$ 962,72 a título de IRRF, e deve ser deduzida a importância
de R$ 6.400,00 paga a titulo de honorários advocatícios, devidamente comprovados;
- sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,o imposto deve ser calculado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
mensalmente e não globalmente como efetuado no lançamento combatido, devendo o
mesmo ser recalculado, aplicando-se o entendimento consubstanciado no Acórdão
proferido na Ação Cível no 2008.71.07.001595-0/RS, cujos excertos transcreve, e que
tem a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 2008.71.07.001595-0/RS.
RELATOR : Des. Federal JOEL ILAN PACIOTNIK
APELANTE : VALMOR MATTANA
ADVOGADO : Zenilcioni da Rosa
APELADO : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional "
EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE.
PERCEPÇÃO
ACUMULADA
DE
VALORES
EM
DECORRÊNCIA
DE
CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1 — Nos casos de valores pagos atrasada ou acumuladamente, oriundos de concessão
ou revisão de benefícios previdenciários, a interpretação literal da legislação tributária
implica afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade
contributiva, porquanto a renda a ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês
pelo contribuinte, sendo descabido "puni-lo" com a retenção a titulo de IR sobre o
valor dos benefícios percebidos acumuladamente, com alíquota máxima, por mora da
autarquia previdenciária.
2 — Cuidando-se de verbas que já deveriam ter sido pagas, regularmente, na via
administrativa, cujo inadimplemento privou o trabalhador do recebimento de seu
salário no valor correto, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer
valer o seu direito, a cumulação desses benefícios lido gera acréscimo patrimonial,
pois, caso fossem pagos mis a mês, a alíquota do imposto de renda seria menor ou
sequer haveria incidência do tributo, situando-se na faixa de isenção.
3 — Este Tribunal, quanto à argüição de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88, aduzida nos autos da AC iNf° 2002.72.05.000434-0, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88, sem redução de texto, apenas no que
tange ao imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente.
4— Em face da inversão da decisão, condena-se a União no reembolso das custas
processuais e no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, ex vi do art. 20, §§ 3° e 4° do CPC."
- Assim sendo, não pode o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, exigir o pagamento do imposto de renda em alíquota máxima, sobre
parcelas que foram pagas acumuladamente e com base em sentença condenatória, como
no caso em questão.
É o relatório.
3. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fls. 84, e preenche os requisitos
de admissibilidade, e dela tomamos conhecimento.
3.1. Preliminarmente, cumpre observar que o impugnante concorda expressamente com
a Omissão de Rendimentos apurada no valor de R$ 6.478,80, referente a rendimentos de
aposentadoria de dependente declarado.
Desta forma, conforme previsto no art. 17, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, considera-se não impugnada a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual se mantém a referida
omissão.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos em Ação Judicial
4. A Notificação de Lançamento foi lavrada em virtude da constatação de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação na Justiça
Federal em face do INSS, no valor de R$ 32.090,52 com IRRF sobre os valores
omitidos no valor de R$ 962,72, tendo o contribuinte nada declarado em DIRPF, sendo
ainda que o impugnante alega que foi paga a importância correspondente aos honorários
advocatícios pagos na referida ação, no valor de R$ 6.400,00.
Consta, expressamente, da Complementação da Descrição dos Fatos, parte integrante da
Notificação de Lançamento, fls. 21:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram incluídos os rendimentos recebidos em ação movida contra o INSS, conforme
Guia de Levantamento Judicial apresentada e conforme declarado em DIRF pela Caixa
Federal, deduzido o valor de R$ 6.400,00 a titulo de honorários advocatícios. 0 IR
Fonte retido foi compensado ma ficha Imposto Pago.
Portanto, para se alcançar a base tributável, já foram devidamente deduzidos do
montante tributável os honorários advocatícios pagos e comprovados em fls. 37 e,
conforme Comprovante de Levantamento Judicial de fls. 34, houve a retenção de IR na
fonte, no valor de R$ 962,72, o qual foi devidamente deduzido do valor do imposto
apurado, como previsto na legislação, conforme Demonstrativo de fls. 22.
Alega ainda o impugnante que os rendimentos recebidos referem-se a períodos
anteriores e que ainda que tenham sido pagos acumuladamente, para efeitos de apuração
do imposto de renda devem ser consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias,
aduzindo que:
Ocorre que a tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo regime
de caixa, conforme dispõe o artigo 39 do Regulamento do Imposto Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99 (abaixo transcrito), e não pelo regime de
competência como quer o impugnante.
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.” (g.n)
Os artigos 56 e 640 do RIR/99 trazem disposições específicas para a apuração do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, conforme segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Desta forma, com base nos dispositivos legais citados, os rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês
de seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Registre-se que os Pareceres e Atos Declaratórios emitidos pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional possuem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), a teor do disposto no art. 19, §§ 4o e 5o da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002.
Portanto, até que haja nova manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
RFB deve observar o que reza a legislação atinente à matéria em questão (artigo 12 da
Lei n° 7.713/1988, base legal do artigo 56 do RIR/1999).
Por conseguinte, os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2007
devem integrar a base de cálculo do imposto correspondente ao ajuste anual.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

É de se frisar que o regime tributário previsto pelo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988,
disciplinado pela IN RFB no 1.127, de 2011, e, posteriormente pela IN RFB no 1.500, de
2014, entrou em vigor somente a partir de 28 de julho de 2010, data de publicação da
MP no 497/2010, que foi convertida na Lei no 12.350, de 2010, não sendo, portanto,
aplicável aos rendimentos acumulados recebidos pelo contribuinte no ano-calendário
2007.
Deve, portanto, ser mantida a omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$
25.690,52, apurada no lançamento.
CONCLUSÃO
5. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário, como exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
IRRF. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. DEDUÇÃO.
O IRRF comprovado pode ser deduzido do imposto apurado relativo aos rendimentos
recebidos em ação judicial, mas compõe a base de cálculo do mesmo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência |da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. REGIME DE APURAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

3. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos honorários advocatícios cuja
dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora já considerou no cálculo do tributo devido os honorários
advocatícios cujo pagamento fora comprovado pelo sujeito passivo, de modo que não há
correção pendente quanto ao ponto1.

1 "Portanto, para se alcançar a base tributável, já foram devidamente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que a autoridade fiscal competente desmembre os valores totais recebidos
segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da legislação de
regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

deduzidos do montante tributável os honorários advocatícios pagos e comprovados em fls. 37 e, conforme
Comprovante de Levantamento Judicial de fls. 34, houve a retenção de IR na fonte, no valor de R$ 962,72, o qual
foi devidamente deduzido do valor do imposto apurado, como previsto na legislação, conforme Demonstrativo de
fls. 22."
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.000191/2011-59

Fl. 147
DF CARF MF
Original